Tribunal: TJDFT
Processo: 0748900-61.2024.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-06

Ementa:
EMENTA. DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO IMPRÓPRIO. AUSENCIA DE EXAME TOXICOLÓGICO. MATERIALIDADE DEMONSTRADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AUTORIA E MATERIALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO. INVIABILIDADE. VIOLENCIA INDIRETA. CONFISSÃO PARCIAL. PENA FIXADA NO MINIMO LEGAL E EM REGIME ABERTO. AUSENCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO E REDUÇÃO DA PENA. ÓBICE DA SÚMULA 231 DO STJ. CONTINUIDADE DELITIVA. INOVAÇÃO RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal contra sentença de mérito a qual condenou o réu pela suposta prática do crime previsto no art. 157, caput, e §1o do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 05 temas em discussão: saber se (i) a ausência de exame toxicológico autoriza a absolvição da ré; (ii) as provas produzidas são aptas a respaldar uma sentença condenatória; (iii) no caso tratado, é possível desclassificar a conduta para o crime de furto; (iv) a dosimetria e o regime prisional foram corretamente fixados; (v) é possível reconhecer, diante do histórico apresentado, a regra do art. 71 do Código Penal (crime continuado).

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autoria e materialidade do crime de roubo impróprio (art. 157, caput e §1o, do Código Penal) restou suficientemente comprovada nos autos, sendo evidenciado que a recorrente, durante encontro sexual com a vítima, utilizou-se de substância dopante para facilitar a subtração de bens.
4. A ausência de exame toxicológico, não desabona a fundada acusação, pois o acervo probatório robusto coligidos aos autos revelou-se suficiente para identificar o “modus operandi” da empreitada criminosa, em que a acusada utilizou-se do nominado golpe “Boa noite, Cinderela”, para cometer o ilícito, tornando-se prescindível a perícia criminal, já que a sua própria narrativa defensiva evidencia o estado letárgico da vítima durante o encontro.
5. Em crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevo como elemento probatório, especialmente quando firme e em harmonia com os demais elementos de convicção, os quais são seguros em apontar a presença da ré no imóvel no dia dos fatos, a sua evasão antes da vítima retomar a consciência e as compras injustificadas após a incontestável subtração dos cartões. 5.1. Além do mais, no caso dos autos, não consta nenhum indicativo de que a vítima teria motivos para incriminar uma inocente, tampouco de que possuía desavença de ordem particular com a acusada, capazes de infirmar ou colocar em dúvida a sua palavra.
6. A despeito da ausência de violência física, mostrou-se incontroversa a ocorrência de violência indireta, imprópria, já que foi utilizado uma substância que acarretou na perda de consciência da vítima, facilitando o roubo dos itens tratados na denúncia, razão pela qual mostra inviável a desclassificação da conduta para o delito de furto, conforme assente jurisprudência desta Corte.
7. Ainda que reconhecida circunstância atenuante, não é possível a fixação da reprimenda abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, nos termos do enunciado de Súmula no 231/STJ, entendimento reafirmado pelo STF em julgamento com repercussão geral (RE 597.270).
8. Deixa-se de se conhecer do recurso nas partes em que a pretensão recursal encontra-se atendida pela sentença recorrida, em razão da falta de interesse de agir, assim como naquilo que sequer foi objeto da denúncia e de discussão nos autos – como no caso do pedido de reconhecimento de crime continuado –, sob pena de indevida supressão de instancia.

IV. DISPOSITIVO
9. Apelação criminal parcialmente conhecida e, neste ponto, desprovida.